Tribunal: TJSP
Processo: 2002733-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas – Paciente (e seus comparsas) presos em flagrante na posse de maconha dividida em 8 "tijolos" (pesando o total de 2.996,45g) e 5 "tijolos" (pesando o total de 254,04g) – Decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública – Presença dos

Ementa:

Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas – Paciente (e seus comparsas) presos em flagrante na posse de maconha dividida em 8 "tijolos" (pesando o total de 2.996,45g) e 5 "tijolos" (pesando o total de 254,04g) – Decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes) – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000164057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2002733-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é
paciente DIEGO DOS SANTOS LAURINDO, Impetrantes MATHEUS
EDUARDO RICORDI SANTAROSA e JOSÉ OSÓRIO DIAS DE MORAIS
FILHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002733-07.2020.8.26.0000
2
Voto no 14999
Habeas Corpus no 2002733-07.2020.8.26.0000
Comarca: Batatais
Impetrante: Dr. Matheus Eduardo Ricordi Santarosa
Paciente: DIEGO DOS SANTOS LAURINDO
Habeas corpus Tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico de drogas Paciente (e seus comparsas)
presos em flagrante na posse de maconha dividida em 8
“tijolos” (pesando o total de 2.996,45g) e 5 “tijolos”
(pesando o total de 254,04g) Decisão de conversão do
flagrante
em
prisão
preventiva
adequadamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública
Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do
CPP relativos à prova da existência do fato e indício
suficiente de autoria Substituição da custódia por medidas
cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois
claramente insuficiente para impedir a reiteração de
práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes)
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Matheus Eduardo Ricordi Santarosa a favor de
DIEGO DOS SANTOS LAURINDO, sob a alegação de que ele estaria
sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Batatais, consistente na conversão de sua prisão em
flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal no
1500248-41.2019.8.26.0610.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002733-07.2020.8.26.0000
3
Alega o i. Advogado, em síntese, que a prisão preventiva não se
justifica, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 312 do
CPP. Afirma, mais, que o paciente é primário, possui “ocupação lícita”
e endereço certo no distrito da culpa. Ressalta, ainda, que a decisão
judicial que decretou a ordem prisional não se reveste de adequada
fundamentação.
Ante tais argumentos, postula liminarmente a concessão da
ordem a fim de que esta Corte determine a revogação da custódia
provisória de DIEGO. Subsidiariamente, requer sua substituição por
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fls. 48/51.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 54/55).
O parecer da Egrégia Procuradoria de Justiça de Habeas
Corpus e Mandados de Segurança Criminais é pela denegação (fls.
59/72).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
DIEGO DOS SANTOS LAURINDO, Everton Alexandre Pereira
de Melo e Priscila Natany Pereira Laurindo foram denunciados por
violação aos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 1/4 dos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002733-07.2020.8.26.0000
4
autos principais).
De acordo com a denúncia, no dia 14.12.2019, policiais militares
avistaram em via pública um veículo conduzido por DIEGO, tendo
como passageiros as pessoas de Everton e Priscila. Os policiais viram
Everton dispensando uma “balança de precisão” pela janela do
automotor, o que ensejou a sua abordagem. Segundo ainda a
denúncia, os policiais dirigiram-se às casas dos envolvidos,
oportunidade em que no interior delas encontraram e apreenderam
significativa quantidade de maconha dividida em 13 “tijolos”, 8 deles
pesando 2.996,45g e 5 pesando 254,04g), o que ensejou as suas
prisões em flagrante.

Em audiência de custódia, o d. Magistrado de Primeiro Grau
converteu a prisão em flagrante do paciente DEIGO (e de Everson)
em preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 41/43):
“Primeiro, não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante, pois não se
vislumbra nenhum vício insanável que venha a ensejar sua ilegalidade. A autoridade policial
observou os prazos previstos em lei e fundamentou adequadamente a classificação da conduta,
estando amparado pelos depoimentos dos policiais/testemunhas do fato delituoso. Ademais, a
entrada em algum do domicilio de alguns dos acusados se deu para constatar a ocorrência de
crime permanente logo após fundada suspeita de tal.
'Segundo, inexistem indícios de que o agente tenha praticado o fato nas condições
constantes dos incisos I a III do art. 23, caput, do Código Penal, sendo necessária que a custódia
cautelar seja convertida em prisão preventiva.
'Neste ensejo, fica saneada e devidamente ratificada a legalidade da prisão em
flagrante, conforme art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal.
'Na sequência sistêmica traçada pela legislação processual penal, pela análise
casuística de acordo com os parâmetros constitucionais e legais, a conversão da prisão cautelar
em flagrante em prisão preventiva é medida recomendada e necessária.
'Quanto aos acusados Everton Alexandre Pereira de Melo e Diego dos Santos
Laurindo, observo que se trata de crime de tráfico de entorpecentes, sobre o qual existem fartos
indícios da autoria e da materialidade do delito, consubstanciado, sobretudo, nos depoimentos
coletados e no Laudo/Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, destacada a
lesão à ordem pública, o que é indício da barbárie que vem assolando a sociedade, que está se
tornando presa de reiteradas condutas como a acima descrita, o que tem gerando um crescente
sentimento de insegurança social, demandando uma efetiva resposta dos poderes públicos. (...).
'Ademais, trata-se de crime doloso e de caráter hediondo, punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a quatro anos (art. 313, I), em que há fartos e veementes elementos
de autoria que contraindicam a concessão de liberdade provisória, além de se revelarem
inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal.
'Em razão dos motivos expostos, os quais atendem aos ditames sequenciais da novel
legislação (art. 310, inciso II, do C.P.P.), baseados na análise empírica, faz-se necessária a
conversão da prisão cautelar decorrente de flagrante em prisão preventiva, uma vez que ainda
restam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
'Diante de todo o exposto, verificada a existência dos fundamentos e da hipótese legal

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002733-07.2020.8.26.0000
5
para manutenção da custódia cautelar do indiciado, nos termos dos artigos 312, 313 e 315, todos
do Código de Processo Penal, os quais se encontram fundamentados nos incisos LXI, LXII e
LXVI do art. 5o da C.F., CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do(s)
autuado(s) Everton Alexandre Pereira de Melo e Diego dos Santos Laurindo, comunicando-se o
estabelecimento prisional em que se encontra(m) detido(s).
'Por outro prisma, no tocante a indiciada Priscila Natany Pereira Laurindo, destaco que
a prisão cautelar reveste-se do caráter de excepcionalidade, somente decretada quando
necessária (...).
'No caso em tela, a indiciada Priscila Natany Pereira Laurindo possui residência fixa, é
primária, não havendo prognóstico de prejuízo ou frustração à aplicação ou persecução da lei
penal e processual penal. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público.
'Dessa forma, atenta aos rigores hodiernos da legislação vigente para que se decrete a
custódia preventiva, os quais deverão estar presentes quando de eventual conversão da prisão
em flagrante, devo admitir o cabimento da liberdade provisória sem fiança (art. 310, inciso III, do
C.P.P.), da indiciada Priscila Natany Pereira Laurindo mediante comparecimento a todos os atos
processuais, sob pena de revogação (...).”

Tal decisão, bem motivada, deve prevalecer.
Conforme se observa, ao manter a prisão preventiva de DIEGO
o d. Juízo de Primeiro Grau fundamentou a sua imprescindibilidade na
necessidade de proteção da ordem pública, destacando a especial
gravidade da conduta do paciente, preso juntamente com outros dois
agentes1 na posse de expressiva quantidade de maconha, dividida em
13 “tijolos” (pesando oito deles 2.996,45g e os outros cinco 254,04g),
o que evidencia intensa atividade de comercialização ilícita. Ademais,
a denúncia formulada pelo Ministério Público em razão do fato alude a
que o paciente Diego é “indivíduo bastante conhecido nos meios
policiais, exercia a função de taxista, oportunidades em que, durante
as corridas que realizava, transportava drogas e pessoas envolvidas
com o tráfico. Além disso, [ele, sua] companheira... PRISCILA e... o
denunciado EVERTON, mantinham um ponto de venda de drogas na
casa deles” (cf. denúncia, fl. 3 ap), o que efetivamente aponta para a
necessidade do encarceramento provisório, visando a garantia da
ordem pública.
Muito embora o conceito “ordem pública” seja muitas vezes
1 Os demais os acusados são: Everton Alexandre Pereira de Melo e Priscila Natany Pereira Laurindo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002733-07.2020.8.26.0000
6
adjetivado de “vago” e “impreciso”2, está visivelmente conjugado com
o dever do Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas
cautelares em função da dinâmica social3, que pode exteriorizar-se na
exigência de resposta estatal mais efetiva relativamente a
determinada espécie de crime, numa dada conjuntura4.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América5, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública6.
De fato, a lei norte-americana7 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
2 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
3 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
4 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
5 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
6 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
7 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002733-07.2020.8.26.0000
7
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente8; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)9.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar10,
“a inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
8 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
9 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
10 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002733-07.2020.8.26.0000
8
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)", constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487711).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
fortíssimos indícios de prática pelo agente de crime sobre o qual pesa
11 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002733-07.2020.8.26.0000
9
a mais severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o
tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico de drogas
constituem causa direta do alastramento da violência urbana nas
últimas décadas), não merece acatamento a afirmação trazida pelo
Impetrante de que a prisão cautelar decretada contra o paciente não
está lastreada em razões fático-jurídicas válidas e consistentes.
Considerando-se, pois, as características do fato, bem assim a
presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de
autoria, é forçoso convir que a custódia cautelar não é ilegal ou
abusiva, não sendo possível cogitar-se da concessão de liberdade
provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art.
319 do CPP), alternativas essas que seriam claramente insuficientes
para evitar que o agente volte a perpetrar crimes semelhantes aos que
lhe foram imputado na denúncia.
Frise-se, por fim, que a jurisprudência já assentou o
entendimento de que “a existência de condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a
custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ HC no 459.347
GO, 6a Turma, Min. HUMBERTO MARTINS, 18.8.2018)12, o que
depende, sempre, da constatação da ausência dos requisitos do artigo
312 do Código de Proc. Penal.
12 Outras decisões: STF, HC 88662, Relator Min. EROS GRAU, 2a T, j. 5/09/2006, DJ 29/09/2006; STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 15/02/2005, DJ 21/03/2005.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002733-07.2020.8.26.0000
10
Portanto, não se vislumbra o constrangimento ilegal propalado
na impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator